Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-76.2022.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. Corretagem. Condenação fundamentada em documento juntado após os postulados das partes sem contraditório. Cerceamento de defesa caracterizado. Inteligência do artigo 437, § 1o, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.